Tribunal: TJMT
Processo: 1016399-46.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1016399-46.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: GETULIO GONCALVES VIANA
AGRAVADO: JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO
Vistos etc.,
Infere-se dos autos que o Agravo Regimental interposto por Getúlio Gonçalves Viana, foi desprovido por unanimidade, em 11/03/2020 (ID 36848450 – Pág. 1 e 8).
Ocorre que, em 16/04/2020, o agravante peticionou nos autos afirmando que a reintegração de posse em favor do Agravado deve ser procedida de forma cautelosa, para que ao fim do processo não seja onerada nenhuma das partes e, mais, seja possível evitar o ingresso em juízo para solução de outros conflitos.
Sustenta que foi requerido nos autos do Processo de Código no 79111, na comarca de Paranatinga, que o Juiz singular nomeasse administrador e fiel depositário do grão, este colhido na área de litígio, todavia, ele proferiu mero despacho, no sentido de que caberia à este Tribunal analisar e decidir o referido pedido.
Ainda, reitera os argumentos já lançados nestes autos, dentre eles o de que, quando o Agravado foi reintegrado na fazenda, não houve tempo hábil para a realização da colheita de soja na área plantada pelo Agravante, tendo o Agravado realizado a colheita de toda a soja que foi plantada pelo Agravante, Sr. Getulio Viana, depositando toda a soja colhida da fazenda Morro Alegre, no Armazém do Grupo Bom Jesus.
Defende que, tendo em vista que foi atribuído efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto pelo Agravado, o que ocasionou nova reintegração de posse na área, agora em favor do Agravado, não pode deixar de ser debatido o plantio realizado e não colhido pelo Agravante, de modo que requer a nomeação do Grupo Bom Jesus, como administrador e fiel depositário da soja colhida na área de 1094 ha (um mil e noventa e quatro hectares) da Fazenda Morro Alegre e/ou o próprio Agravado (ID 40061998).
Intimado para manifestar-se acerca do pedido (ID 43522479), José Carlos Siqueira Carvalho manifestou-se nos autos afirmando que, como houve uma clara indução do juízo ao erro praticada pelo Agravante, não tem o mesmo o que reclamar quanto ao pedido de colheita ser de seu direito, pois uma vez semeado em propriedade alheia sem autorização, perde-se o direito da colheita, de maneira que a soja colhida deve ficar inteiramente sob sua responsabilidade e não de terceiros, como pretende o agravante/peticionante (ID 44906489).
Pois bem.
Embora já tenha entendido anteriormente que a reintegração de posse do ora agravante foi cumprida prematuramente, de maneira que indeferi o pedido formulado ao ID 33133996, no sentido de assegurar ao agravado o direito sobre a plantação, entendo que, a fim de evitar futuros litígios/conflitos, nada impede que seja o ora Agravado nomeado administrador e fiel depositário dos grãos colhidos na área de 1094 ha (um mil e noventa e quatro hectares) da Fazenda Morro Alegre, e depositadas no Armazém do Grupo Bom Jesus.
Posto isso, DEFIRO o pedido de ID 40061998, para nomear o ora Agravado como administrador e fiel depositário dos grãos colhidos na área de 1094 ha (um mil e noventa e quatro hectares) da Fazenda Morro Alegre, e depositadas no Armazém do Grupo Bom Jesus .
Em tempo, proceda-se o Departamento a retificação da classificação dos autos, porquanto o Agravo Regimental interposto por Getúlio Gonçalves Viana, já foi julgado, conforme se infere do ID 36848450 – Pág. 1 e 8.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora